Tribunal: TJBA
Processo: 8075423-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8075423-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ JORGE DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA AUTÔNOMO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Inexistindo qualquer omissão ou contradição no julgado, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado, impõe-se a rejeição dos embargos.

3. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão e enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia.

4. Inviável o acolhimento de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quando ausentes vícios no acórdão recorrido.

5. Não evidenciado caráter protelatório no manejo do recurso, descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8075423-69.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
LUIZ JORGE DANTAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25